Tribunal: TRF3
Processo: 5000854-73.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
844/1006)

5000854-73.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 29/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 29/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000854-73.2026.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: RODRIGOS DOS S CAMPOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CAROLINA SALVADOR - SP460831

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRAZO REGULAMENTAR PARA INSCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido liminar em mandado de segurança destinado a viabilizar a inscrição em dívida ativa de débitos cujo o pagamento esteja atrasado pelo contribuinte há mais de 90 (noventa) dias, na forma da Portaria no. 447/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alega-se a possibilidade de imposição, via mandado de segurança, da inscrição em dívida ativa de débitos vencidos e sem pagamento há mais de 90 (noventa) dias, nos termos da regulamentação administrativa, a fim de viabilizar a adesão a programa de transação tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal no. 13.988/20 estabeleceu “requisitos e as condições para que a União, as suas autarquias e fundações, e os devedores ou as partes adversas realizem transação resolutiva de litígio relativo à cobrança de créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária” (artigo 1o).

4. A transação pode abranger créditos inscritos em dívida ativa ou créditos em discussão administrativa. À ausência de autorização legal, é vedada a transação de créditos que, não sendo objeto de discussão administrativa, ainda não foram inscritos em dívida ativa.

5. O Fisco possui prazo regulamentar para dar andamento à inscrição administrativa da dívida exigível. Importante consignar que o prazo regulamentar de 90 (noventa) dias para encaminhamento para inscrição em dívida ativa não é fixo, dado que o termo inicial varia de acordo com o tipo do crédito nos termos do artigo 2o, § 1o, da Portaria MF no. 447, de 25 de outubro de 2018.

6. A partir do encaminhamento, a União dispõe de 180 (cento e oitenta) dias para inscrição em dívida ativa, dado que é nesse momento que o Procurador da Fazenda verificará a regularidade do processamento, nos estritos termos do artigo 22, §§ 1o e 2o do Decreto-Lei no 147/1967.

7. Nesse contexto, entendo que não é possível identificar a suposta demora do Fisco na estreita via mandamental. Ademais, o parcelamento é um benefício deferido aos contribuintes que cumprem com os requisitos legais postos em lei no momento da adesão. A pretensão do contribuinte esbarra nos princípios da isonomia e da legalidade. Precedente da 6a Turma desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento desprovido.

9. Tese de julgamento: o parcelamento é um benefício deferido aos contribuintes que cumprem com os requisitos legais postos em lei no momento da adesão. Não é possível identificar a suposta demora do Fisco para inscrição em dívida ativa na estreita via mandamental.

_______________

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal no. 13.988/20; Portaria MF no. 447/2018; Decreto-Lei no 147/1967.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, AI n. 5005897-30.2022.4.03.0000, rel. Des. Fed. MAIRAN GONÇALVES MAIA JUNIOR, 6a Turma, j. 28/04/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000854-73.2026.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: RODRIGOS DOS S CAMPOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CAROLINA SALVADOR - SP460831-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido liminar em mandado de segurança destinado a viabilizar a inscrição em dívida ativa de débitos cujo o pagamento esteja atrasado pelo contribuinte há mais de 90 (noventa) dias, na forma da Portaria no. 447/2018.

RODRIGOS DOS S CAMPOS, impetrante e ora agravante, defende que os débitos fiscais vencidos e sem pagamento há mais de 90 (noventa) dias devem ser inscritos em dívida ativa, nos termos da regulamentação administrativa. Argumenta com o dever de atuação da Administração Fiscal.

Aduz que a inscrição em dívida ativa é indispensável para viabilizar a adesão, pelo contribuinte, a programa de parcelamento e transação de dívida mais favorável aos seus interesses.

Pontua que a demora do Fisco impede que o contribuinte acesse meios menos onerosos para a regularização de seu passivo tributário.

Argumenta com o princípio da isonomia e cita precedentes favoráveis.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID 351742055).

Resposta (ID 353027338).

A Procuradoria Regional da República apresentou parecer pelo prosseguimento do feito (359330496).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

A Lei Federal no. 13.988/20 estabeleceu “requisitos e as condições para que a União, as suas autarquias e fundações, e os devedores ou as partes adversas realizem transação resolutiva de litígio relativo à cobrança de créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária” (artigo 1o). No que diz respeito aos créditos da União, suas autarquias e fundações públicas, a lei autoriza a transação nos seguintes termos:

Art. 10. A transação na cobrança da dívida ativa da União, das autarquias e das fundações públicas federais poderá ser proposta pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pela Procuradoria-Geral Federal e pela Procuradoria-Geral do Banco Central, de forma individual ou por adesão, ou por iniciativa do devedor, ou pela Procuradoria-Geral da União, em relação aos créditos sob sua responsabilidade. (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)

Art. 10-A. A transação na cobrança de créditos tributários em contencioso administrativo fiscal poderá ser proposta pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, de forma individual ou por adesão, ou por iniciativa do devedor, observada a Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 14.375, de 2022)

Portanto, a transação pode abranger créditos inscritos em dívida ativa ou créditos em discussão administrativa.

À ausência de autorização legal, é vedada a transação de créditos que, não sendo objeto de discussão administrativa, ainda não foram inscritos em dívida ativa.

Paralelamente, o Fisco possui prazo regulamentar para dar andamento à inscrição administrativa da dívida exigível. Importante consignar que o prazo regulamentar de 90 (noventa) dias para encaminhamento para inscrição em dívida ativa não é fixo, dado que o termo inicial varia de acordo com o tipo do crédito nos termos do artigo 2o, § 1o, da Portaria MF no. 447, de 25 de outubro de 2018, verbis:

Art. 1o. Esta Portaria estabelece os prazos para cobrança administrativa no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e para encaminhamento de créditos para fins de inscrição em dívida ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN.

Art. 2o. Dentro de 90 (noventa) dias da data em que se tornarem exigíveis, os débitos de natureza tributária ou não tributária devem ser encaminhados pela RFB à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), para fins de controle de legalidade e inscrição em Dívida Ativa da União, nos termos do art. 39, § 1o, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1946, e do art. 22 do Decreto-Lei no 147, de 3 de fevereiro de 1967.

§ 1o. O prazo de que trata o caput tem início:

I - no caso de débitos exigíveis de natureza tributária, constituídos por lançamento de ofício, quando esgotado o prazo de 30 (trinta) dias para cobrança amigável, sem a respectiva extinção;

II - no caso de débitos exigíveis de natureza tributária, confessados por declaração, e no caso de débitos de natureza não tributária, findo o prazo de 30 dias fixado na primeira intimação para o recolhimento do débito.

§ 2o. No caso de débito parcelado no âmbito do órgão de origem, o prazo de que trata o caput tem início após a rescisão definitiva.

§ 3o. Havendo pedido de revisão pendente de apreciação, o prazo de que trata o caput tem início após 30 (trinta) dias da ciência da decisão sobre o pedido.

§ 4o. Em se tratando de débitos sujeitos a pagamento em quotas mensais, nos termos da legislação específica, o prazo de que trata o caput terá início no primeiro dia útil do mês seguinte ao do vencimento da última quota, observado o disposto no § 1o do caput. (Redação dada pelo(a) Portaria ME no 353, de 20 de outubro de 2020) (Vide Portaria ME no 353, de 20 de outubro de 2020)

§ 5o. Nos débitos de reduzido ou baixo valor, o prazo de que trata caput somente terá início a partir da superação do limite de não inscrição em dívida ativa da União, definido em ato do Ministro de Estado da Economia de que trata o art. 5o do Decreto-Lei no 1.569, de 8 de agosto de 1977, c/c o parágrafo único do art. 65 da Lei no 7.799, de 10 de julho de 1989, e o art. 54 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. (Incluído(a) pelo(a) Portaria ME no 353, de 20 de outubro de 2020) (Vide Portaria ME no 353, de 20 de outubro de 2020)

§ 6o. Nas hipóteses de débito de um mesmo grupo de tributos, cujo valor consolidado seja inferior a R$ 100,00 (cem reais), no momento do envio à inscrição em dívida ativa da União, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia dispensará o recolhimento com fundamento no § 1o do art. 18 da Lei no 10.522, de 19 de julho 2002. (Incluído(a) pelo(a) Portaria ME no 353, de 20 de outubro de 2020) (Vide Portaria ME no 353, de 20 de outubro de 2020)

Art. 3o. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Para além disso, a partir do encaminhamento, a União dispõe de 180 (cento e oitenta) dias para inscrição em dívida ativa, dado que é nesse momento que o Procurador da Fazenda verificará a regularidade do processamento, nos estritos termos do artigo 22, §§ 1o e 2o do Decreto-Lei no 147/1967, verbis:

Art. 22. Dentro de noventa dias da data em que se tornarem findos os processos ou outros expedientes administrativos, pelo transcurso do prazo fixado em lei, regulamento, portaria, intimação ou notificação, para o recolhimento do débito para com a União, de natureza tributária ou não tributária, as repartições públicas competentes, sob pena de responsabilidade dos seus dirigentes, são obrigadas a encaminha-los à Procuradoria da Fazenda Nacional da respectiva unidade federativa, para efeito de inscrição e cobrança amigável ou judicial das dívidas deles originadas, após a apuração de sua liquidez e certeza.

§ 1o. Recebendo o processo, por distribuição, o Procurador da Fazenda Nacional examinará detidamente a parte formal e, verificada a inexistência de falhas ou irregularidades que possam infirmar o executivo fiscal, mandará proceder à inscrição da dívida ativa nos registros próprios, observadas as normas regimentais e as instruções que venham a ser expedidas pelo Procurador-Geral, extraindo-se, ato contínuo, a certidão que, por êle subscrita, será encaminhada ao competente órgão do Ministério Público, para início da execução judicial.

§2o. O exame do processo ou outro expediente administrativo, a inscrição da dívida, a extração da certidão e, se for o caso, sua remessa ao competente órgão do Ministério Público, federal ou estadual, deverão ser feitos no prazo máximo de cento e oitenta dias, contados da data do recebimento do processo ou expediente, pela Procuradoria, sob pena de responsabilidade de quem der causa à demora. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.163, de 1984) (Vide Lei no 10.522, de 2002)

Nesse contexto, melhor analisando a matéria, entendo que não é possível identificar a suposta demora do Fisco na estreita via mandamental.

Ademais, o parcelamento é um benefício deferido aos contribuintes que cumprem com os requisitos legais postos em lei no momento da adesão. A pretensão do contribuinte esbarra nos princípios da isonomia e da legalidade.

Cito, nesse sentido, precedente da 6a Turma desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - INSERÇÃO DOS DÉBITOS NA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO PARA POSTERIOR APROVEITAMENTO NOS PROGRAMAS DA PGFN - IMPOSSIBILIDADE - PRAZOS PARA INSCRIÇÃO DOS DÉBITOS EM CURSO.

1. O procedimento de inscrição dos débitos em Dívida Ativa da União, bem como de parcelamento dos débitos tributários, realiza-se na esfera administrativa segundo as regras próprias de cada procedimento. O parcelamento pode ser caracterizado como favor fiscal previsto em lei, que deve ser examinado administrativamente segundo os termos e condições indicados pela legislação de regência. Não se trata de vantagem que o interessado possa usufruir conforme sua conveniência momentânea e sem as limitações que reputar desfavoráveis.

2. Os prazos para inscrição dos valores em Dívida Ativa estão em curso, razão pela qual, apenas com os argumentos e documentos trazidos no presente agravo, torna-se inviável a suspensão e reforma da decisão recorrida.

3. Agravo de instrumento não provido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5005897-30.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 28/04/2023, Intimação via sistema DATA: 02/05/2023).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRAZO REGULAMENTAR PARA INSCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido liminar em mandado de segurança destinado a viabilizar a inscrição em dívida ativa de débitos cujo o pagamento esteja atrasado pelo contribuinte há mais de 90 (noventa) dias, na forma da Portaria no. 447/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alega-se a possibilidade de imposição, via mandado de segurança, da inscrição em dívida ativa de débitos vencidos e sem pagamento há mais de 90 (noventa) dias, nos termos da regulamentação administrativa, a fim de viabilizar a adesão a programa de transação tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal no. 13.988/20 estabeleceu “requisitos e as condições para que a União, as suas autarquias e fundações, e os devedores ou as partes adversas realizem transação resolutiva de litígio relativo à cobrança de créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária” (artigo 1o).

4. A transação pode abranger créditos inscritos em dívida ativa ou créditos em discussão administrativa. À ausência de autorização legal, é vedada a transação de créditos que, não sendo objeto de discussão administrativa, ainda não foram inscritos em dívida ativa.

5. O Fisco possui prazo regulamentar para dar andamento à inscrição administrativa da dívida exigível. Importante consignar que o prazo regulamentar de 90 (noventa) dias para encaminhamento para inscrição em dívida ativa não é fixo, dado que o termo inicial varia de acordo com o tipo do crédito nos termos do artigo 2o, § 1o, da Portaria MF no. 447, de 25 de outubro de 2018.

6. A partir do encaminhamento, a União dispõe de 180 (cento e oitenta) dias para inscrição em dívida ativa, dado que é nesse momento que o Procurador da Fazenda verificará a regularidade do processamento, nos estritos termos do artigo 22, §§ 1o e 2o do Decreto-Lei no 147/1967.

7. Nesse contexto, entendo que não é possível identificar a suposta demora do Fisco na estreita via mandamental. Ademais, o parcelamento é um benefício deferido aos contribuintes que cumprem com os requisitos legais postos em lei no momento da adesão. A pretensão do contribuinte esbarra nos princípios da isonomia e da legalidade. Precedente da 6a Turma desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento desprovido.

9. Tese de julgamento: o parcelamento é um benefício deferido aos contribuintes que cumprem com os requisitos legais postos em lei no momento da adesão. Não é possível identificar a suposta demora do Fisco para inscrição em dívida ativa na estreita via mandamental.

_______________

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal no. 13.988/20; Portaria MF no. 447/2018; Decreto-Lei no 147/1967.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, AI n. 5005897-30.2022.4.03.0000, rel. Des. Fed. MAIRAN GONÇALVES MAIA JUNIOR, 6a Turma, j. 28/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão